Tribunal: TJSP
Processo: 1033631-06.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de danos morais – Improcedência – Contratação de empréstimo negada pela autora – Apresentação de fato novo pela apelante – Cabimento, nos termos do art. 435, § único do CPC - Responsabilidade do réu que é de caráter objetivo e que se evidencia no caso – Declaração de inexistência do contrato que deve ser reconhecida –

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de danos morais – Improcedência – Contratação de empréstimo negada pela autora – Apresentação de fato novo pela apelante – Cabimento, nos termos do art. 435, § único do CPC - Responsabilidade do réu que é de caráter objetivo e que se evidencia no caso – Declaração de inexistência do contrato que deve ser reconhecida – Cabível, também, a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da demandante - Ocorrência de dano moral configurada – Quantificação – Condenação do banco réu ao pagamento de indenização à título de danos morais, não, porém, para o valor pleiteado pela demandante, devendo o réu arcar com a integralidade do ônus de sucumbência, cf. inteligência da Súmula 326 do STJ – Sentença reformada – Recurso da autora provido.